Tribunal: TJMT
Processo: 1030391-38.2025.8.11.0041
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030391-38.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA - CPF: 026.200.721-58 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA - CPF: 026.200.721-58 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS CÍVEIS. FAZENDA PÚBLICA.
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MT-PREV
. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. PENSÃO POR MORTE. RESTABELECIMENTO. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. LIMITE ETÁRIO. LEI ESTADUAL. MAIORIDADE CIVIL (
18 ANOS
) X REGIME GERAL (
21 ANOS
). IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO ATÉ 24 ANOS. PRECEDENTES DO STJ. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO DE ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO MATO GROSSO NÃO PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 324099356 – reclamação nº 1030391-38.2025.8.11.0041 – JEFAZ da Capital
), que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, reconhecendo a prescrição parcial e condenando o ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV ao pagamento da pensão por morte até o limite dos 21 (
vinte e um
) anos a Requerente.

- PREJUDICIAL.

- da prescrição.

A Recorrente opõe-se contra o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 14/10/2022, sustentando que a obrigação é de trato sucessivo e que o requerimento administrativo suspendeu o prazo prescricional.

De fato, a sentença recorrida equivocou-se ao aplicar o art. 9º do Decreto nº 20.910/32, que dispõe sobre a redução pela metade do prazo prescricional após a interrupção.

No caso, o benefício foi cessado em 26/3/2020, e a Recorrente protocolou requerimento administrativo em 30/3/2020, ou seja, apenas 4 (
quatro
) dias após a cessação. O indeferimento administrativo ocorreu em 4/5/2020.

Em hipótese de crédito resultante de pensão alimentícia (
pensão por morte
), de trato sucessivo, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

No caso, o que se discute não é o direito à pensão em si (
já concedida administrativamente
), mas sim a extensão temporal do benefício. A Administração não negou o direito da Recorrente à pensão por morte, mas apenas entendeu que o benefício deveria cessar aos 18 (
dezoito
) anos.

Importante destacar que o requerimento administrativo tem o condão de suspender a contagem do prazo prescricional, que só volta a correr, pelo prazo remanescente, após a decisão final da Administração.

Entre a cessação do benefício (
26/3/2020
) e o protocolo administrativo (
30/3/2020
), transcorreram apenas 4 (
quatro
) dias. Com a decisão de indeferimento (
4/5/2020
), o prazo prescricional quinquenal voltou a correr, findando-se em 4/5/2025.

Tendo a ação sido proposta em 14/4/2025, é evidente que não houve o transcurso do prazo quinquenal. Portanto, não há que se falar em prescrição de qualquer parcela.

- PRELIMINAR.

- da ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO.

. da alteração de entendimento.

Em razão da Conclusão nº 16/1ª Turma Recursal, havia o reconhecimento da ocorrência do “litisconsórcio passivo necessário” entre o Instituto de Previdência do Estado (
MTPREV
) e o próprio Ente Estatal garantidor, na discussão sobre benefício previdenciário Estadual.

Avançando na interpretação jurídica sobre o tema, a 1ª Turma Recursal entendeu por revogar a referida Conclusão (
Of. 17/2025-PRES - reunião do dia 17/7/2025
), reconhecendo a inexistência de fundamento para justificar o “litisconsórcio passivo necessário”, nas demandas que discutem benefício previdenciário Estadual. Precedentes. (
STJ – 1ª S - Ação Rescisória nº 6671/DF – rel. MINISTRO SÉRGIO KUKINA – j. 11/8/2024 – DJe. 17/9/2024
); (
STJ – 2ª T - REsp nº 614.471/PE - rel. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 26/9/2006 – DJe 24/10/2006
) e (
STJ – 6ª T – RMS nº 11771/SC - 2000/0024362-0 – rel. Ministro PAULO GALLOTTI – j. 10/2/2004 - DJ 24/4/2006 - p. 464JC - v. 111 - p. 274
).

São fundamentos da tese admitida:

1. Regra processual (
art’s.

114

e

115 do CPC
).

O litisconsórcio necessário somente se impõe quando (i) a lei o determina expressamente ou (ii) a natureza da relação jurídica exige a presença de todos os sujeitos para que a decisão seja válida e eficaz erga omnes. Ausente qualquer dessas hipóteses, o litisconsórcio será facultativo, ficando a critério do demandante escolher quem demandar.

2. Personalidade e autonomia patrimonial do MTPREV.

A Lei

Complementar

Estadual n.º

560/2014 criou a MTPPREV como autarquia de natureza especial (
fundação pública de direito público
) “dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial” (art.

1.º). Logo, ela possui patrimônio próprio e capacidade de ser parte, respondendo principal e diretamente pelas obrigações do Regime Próprio de Previdência Social no âmbito Estadual.

3. Responsabilidade subsidiária do Estado segundo o art.

49, da LCE nº

560/2014.

O art.

49, estabelece que o ESTADO DE MATO GROSSO apenas cobrirá eventuais insuficiências financeiras, na forma da Lei Orçamentária Anual, para assegurar o pagamento de aposentadorias e pensões. Ou seja, a responsabilidade do Estado é meramente supletiva e contingente, emergindo apenas se (
e quando
) se constatar déficit atuarial irrecusável.

4. Fundamentos dogmáticos.

• Autonomia patrimonial – A teoria da personalidade jurídica aplicada às entidades administrativas, impede a confusão de patrimônios, ou seja, o devedor principal permanece a autarquia;

• Princípio da adequação da parte passiva – Vinculase o réu à obrigação controvertida; o fiador subsidiário (ESTADO), não é atingido de imediato;

• Economia e eficiência processual – Obrigar a presença do Estado em toda e qualquer demanda contra a MTPREV afrontaria a racionalidade administrativa, sobrecarregando a Fazenda Pública com litígios em que, em regra, não desembolsará recursos.

- da permanência do ESTADO no polo passivo.

Conforme já registrado, a condição de responsável direto pela gestão e pagamento dos benefícios atribuída ao MTPREV, o coloca em situação de responsável primário e, de outro lado, o ESTADO DE MATO GROSSO, garantidor e provedor dos referidos pagamentos, se apresenta como responsável secundário, inexistindo a figura de “litisconsórcio passivo necessário” (
solidariedade
).

Deste modo, a discussão sobre benefício previdenciário no Estado deve ser, - necessariamente -, dirigida ao MTPREV, podendo ser incluído o ESTADO DE MATO GROSSO no polo passivo (
litisconsórcio passivo facultativo
), como garantidor secundário. Na hipótese contrária, dirigida a demanda, exclusivamente, contra o ESTADO DE MATO GROSSO, este será considerado parte passiva ilegítima, uma vez reconhecida a sua condição de obrigado secundário e a impossibilidade de intervenção de terceiro (
denunciação à lide e/ou chamamento ao processo
), em sede de Juizado Especial.

Assim, considerando que a demanda foi proposta em desfavor do MTPREV e do ESTADO DE MATO GROSSO, inexiste ilegitimidade passiva a ser declarada, resguardando, cada um, a sua responsabilidade.

- MÉRITO.

- da extensão do benefício.

O Estado pleiteia a reforma da sentença para afastar a extensão do benefício até 21 (
vinte e um
) anos, sustentando que a lei aplicável na data do óbito (
Súmula nº 340/STJ - LC nº 04/90, na redação da LC nº 197/2004
), prevê o termo final da pensão na maioridade civil (
18 anos
).

Conforme consignado na sentença recorrida, a jurisprudência pátria, tem admitido a extensão do benefício de pensão por morte para filhos estudantes até os 21 anos de idade, mesmo quando a legislação aplicável estabelece o limite de 18 anos. Precedentes.
(STJ – 1ª T - AgRg nos EDcl no REsp: 1400672/MS 2013/0288059-7 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 24/02/2015 - DJe 05/03/2015); (STJ – 2ª T - REsp: 1269915/RJ 2011/0184330-1 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 04/10/2011 - DJe 13/10/2011) e (STJ – 2ª T - AgRg no REsp: 1354615/DF 2011/0287944-6 – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 06/08/2013 - DJe 13/08/2013).

A Lei Federal nº 8.112/1990, em seu artigo 217, IV, “a”, c/c com o art. 222, IV, prevê a manutenção da pensão por morte aos filhos até 21 anos de idade. De forma semelhante, a Lei nº 8.213/1991, que rege o Regime Geral de Previdência Social, adota o mesmo limite etário.

A Lei nº 9.717/1998, que estabelece normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos, dispõe em seu art. 5º que os regimes próprios não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social.

Dessa forma, deve-se considerar o limite de 21 (
vinte e um
) anos como parâmetro, seguindo a diretriz nacional sobre o tema, em respeito ao princípio da dignidade humana e ao direito social à educação.

No entanto, a Recorrente pleiteia a extensão do benefício até os 24 (
vinte e quatro
) anos de idade ou conclusão do curso superior, invocando precedentes deste Tribunal e de outros Tribunais Estaduais. A pretensão esbarra em obstáculo intransponível:
a ausência de previsão legal.

A extensão do benefício até os 24 (
vinte e quatro
) anos não encontra amparo na legislação estadual aplicável à época do óbito (
LC nº 04/90, na redação da LC nº 197/2004
), que prevê expressamente o termo final aos 18 (
dezoito
) anos.

A aplicação analógica da Lei Federal nº 9.250/95 (
Imposto de Renda
) ou de outras legislações que preveem a dependência até os 24 (
vinte e quatro
) anos não se mostra adequada, pois se trata de ramos distintos do direito, com finalidades e fundamentos diversos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido da impossibilidade de extensão do benefício até os 24 (
vinte e quatro
) anos, por ausência de previsão legal. Precedentes.
(STJ - MS 22160/DF, rel. Ministro HUMBERTO MARTINS - j. 12/4/2016); (STJ - AgInt no AREsp 2.380.586/RS - rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS - j. 17/06/2024); (STJ - MS 12.982/DF - Rel. Ministro Teori Albino Zavascki - DJe 31/3/2008).

A Administração Pública está submetida ao princípio da legalidade (
art. 37, caput, CF/88
). O Administrador somente pode fazer o que a lei autorize ou determine. A extensão do benefício até os 24 (
vinte e quatro
) anos, sem previsão legal expressa, representaria violação ao princípio da legalidade e criaria tratamento diferenciado não autorizado pela legislação de regência.

Inexiste justificativa, contudo, a extensão do benefício até os 24 (
vinte e quatro
) anos, pois tal ampliação representaria violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública e criaria tratamento diferenciado não autorizado pela legislação de regência, além de configurar atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em violação ao princípio da separação dos Poderes (
art. 2º, CF/88
).

A extensão até os 21 (
vinte e um
) anos, conforme decidido na sentença recorrida, já representa interpretação ampliativa da legislação estadual, fundamentada na aplicação analógica das Leis Federais nº 8.112/1990 e nº 8.213/1991, em consonância com a Lei nº 9.717/1998.

- da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional nº 113/2021 (
art. 3º
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC nº 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
2)
O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017
).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1ª S – REsp nº º 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC nº 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1ª T - REsp nº 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1ª CC – RApC/RN nº 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2ª CDPb – RApC nº 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6ª CDPv – RApC nº 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4ª CC – RApC nº 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 1058479-62.2020.8.11.0041 – relª. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1ª CDPbC – RApC nº 0005710-91.2014.8.11.0013 – relª. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NEGO PROVIMENTO ao recurso de
ESTADO DE MATO GROSSO
.
2-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA, reformando a sentença recorrida, para:
2.1)
afastar o reconhecimento da prescrição, determinando que o pagamento dos valores retroativos seja realizado integralmente desde a data da cessação do benefício (
26/3/2020
) até a data em que a Requerente completou 21 (
vinte e um
) anos de idade (
26/3/2023
), mantendo-a no mais;
2.2)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais/temporais aqui registradas;
2.3)
limitar a obrigação, ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c.
art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC c.c. TEMA 1.002/STF (
RE nº 1.140.005
):
3.1)
sem condenação em custas e honorários a ANA BEATRIZ FERREIRA DE SOUZA;
3.2)
condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro:
3.2.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (
dez por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
3.2.2)
havendo condenação, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor desta;
3.2.3)
considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (
até 3 salários mínimos
), fixo o valor em R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
);
3.3)
sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC, ressalvada a hipótese do §2º:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025